Tribunal: TJPA
Processo: 0812476-41.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812476-41.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPRESA DE NAVEGACAO PAIVA LEAO LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR, CESSÃO DE USO EXCLUSIVO DE BEM PÚBLICO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREIRO E DO PERIGO DA DEMORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Compulsando detidamente os autos, como já explanado em sede de cognição sumária, o Município de Óbidos bem fundamentou a negativa de concessão de alvará de funcionamento da atividade do agravante, pela necessidade de realização de procedimento licitatório para cessão de uso exclusivo de bem público pelo particular, em observância ao princípio da isonomia e da impessoalidade, considerando que outras empresas podem ter interesse no uso da área pública do porto do Município de Óbidos, mais precisamente a rampa municipal do cais de arrimo, até mesmo porque a agravante cobra remuneração dos usuários.

2-

Outrossim, não comprovou o agravante a alegação de inexistência de delegação pela União, da administração e exploração dos portos mediante convênio ao Município de Óbidos ou ao Estado do Pará, por meio de consórcio entre eles, de forma que não se pode afirmar a incompetência do Município para regular a atividade portuária.

3-

Também não demonstrado o perigo da demora, pois ao revés do alegado, a população não ficará prejudicada pela ausência de porto de embarque e desembarque no Município, pois como comprovado nos autos de origem, o Município de Óbidos, juntamente com o Governo Estadual realizaram a inauguração do Terminal Hidroviário em 01/10/2021, com estrutura para desenvolver as atividades portuárias.

4-

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO PAIVA LEÃO LTDA – ME,
visando a reforma da decisão proferida pelo juiz da Comarca de Óbidos que, nos autos da Tutela Cautelar Antecipada proc. nº 0800899-58.2021.8.14.0035, interposta pela ora agravante contra o
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, indeferiu a tutela antecipada requerida.

Em síntese na inicial, relatou o requerente que ante a ausência de porto organizado próprio ou terminal de desembarque no Município de Óbidos, as embarcações que aportavam na cidade eram obrigadas a utilizar o cais de arrimo ou da praia durante o período de seca, o que gerava dificuldade para operação de desembarque seja de carga ou passageiros.

Afirmou que diante dessa dificuldade resolveu adquirir uma balsa que servia como porto próprio, particular, para uso privativo da empresa. Com a grande procura por terceiros, o agravante resolvei disponibilizar sua estrutura, mediante autorização perante a capitania dos portos e obtendo alvará de localização, cobrando em contraprestação uma pequena tarifa de utilização para manutenção.

Alega que em 02/03/2021, protocolou requerimento postulando a renovação do alvará de localização, junto ao Agravado. Contudo, afirma que com a mudança de gestão municipal, por ato de pura perseguição em razão de o Agravante ser de corrente política diversa do atual prefeito, o Município se nega a liberar o alvará de localização e atividade, mesmo com o cumprimento de todos os requisitos legais, sem qualquer alteração de fato com relação aos anos anteriores, desvinculado de qualquer amparo legal.

O pedido de tutela cautelar foi deferido parcialmente pelo juízo de primeiro grau, para que o Município de Óbidos analisasse o requerimento de renovação do alvará proposto pelo autor.

A empresa aditou a inicial, alegando que não há obrigatoriedade de licitação para autorização do serviço por ela prestado, renovando os pedidos de tutela de urgência postulando que seja determinada a suspensão dos atos de coação contra o requerente, permitindo sem óbices a continuação da atividade, até o proferimento da sentença.

O juízo de primeiro grau indeferiu a nova tutela provisória
, pois entendeu ausente o requisito da probabilidade do direito alegado, pois não demonstrada a ilicitude no indeferimento de renovação do alvará, pois seria necessário a realização de licitação para cessão de uso onerosa.

Contra essa decisão, a empresa autora interpôs o presente recurso
alegando, em síntese, que os bens públicos que são utilizados pela empresa não são bens do município. Alega que não houve pedido de exclusividade no uso do bem público, mas que quer somente poder utilizar a balsa que serve de porto e torna viável a operação de suas embarcações.

Afirma a inaplicabilidade da instrução normativa nº 87 de 1º de setembro de 2020, como suporte para a decisão agravada, pois estas não se aplicariam a bens próprios de Estados e Municípios, tendo em conta que a ação e processada perante o juízo comum estadual, questionando decisão municipal.

Sustenta a desnecessidade de licitação, pois os bens públicos usados pela empresa agravante não pertencem ao Município, que não possui autoridade para regulamentar a navegação ou atracamento nos rios nacionais, ou sobre o terreno marginal, que no caso seria o cais de arrimo.

Por fim, alega que há interesse público primário na atividade desenvolvida pelo agravante, pois não haveria outra opção para prestação de serviços para os cidadãos, que ficariam prejudicados com o encerramento das atividades da empresa agravante.

Requereu ao final, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos atos de coação contra o requerente, para permitir sem óbices a continuação da atividade, até o julgamento do mérito da ação.

Em sede de cognição sumária, indeferi a tutela antecipada recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso de
Agravo de Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo o julgador ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

Compulsando detidamente os autos, como já explanado em sede de cognição sumária, o
Município de Óbidos bem fundamentou a negativa de concessão de alvará de funcionamento da atividade do agravante, pela necessidade de realização de procedimento licitatório para cessão de uso exclusivo de bem público pelo particular, em observância ao princípio da isonomia e da impessoalidade, considerando que outras empresas podem ter interesse no uso da área pública do porto do Município de Óbidos, mais precisamente a rampa municipal do cais de arrimo, até mesmo porque a agravante cobra remuneração dos usuários.

Outrossim, não comprovou o agravante a alegação de inexistência de delegação pela União, da administração e exploração dos portos mediante convênio ao Município de Óbidos ou ao Estado do Pará, por meio de consórcio entre eles, de forma que não se pode afirmar a incompetência do Município para regular a atividade portuária.

Verifica-se sobretudo contraditória a postura do agravante, que somente quando teve negado o seu pedido de alvará de funcionamento pela Administração Municipal, vem alegar a ausência de competência do Município para impedir o uso do bem imóvel para prática de atividade portuária, considerando que sempre foi o órgão municipal que o agravante buscou para obter as autorizações para uso/atividade portuária, que se demonstraram ilegais.

Registro ainda, que a Lei Federal nº 12.815, de 05/06/2013, que regula a exploração pela União, direta ou indiretamente, dos portos e instalações portuárias e as atividades desempenhadas pelos operadores portuários, com recentes alterações introduzidas pela
Lei nº 14.047, de 2020, dispõe em diversos artigos sobre a possibilidade de uso de instalações portuária por pessoas jurídicas de direito privado, contudo, sempre frisando a necessidade de celebração de contrato, precedida de licitação. Vejamos:

Art. 4º
A concessão de bem público destinado à exploração do porto organizado será realizada mediante a celebração de contrato,
sempre precedida de licitação
, em conformidade com o disposto nesta Lei e no seu regulamento.
(Redação dada pela Lei nº 14.047, de 2020)

Art. 5º-B.
O arrendamento de bem público destinado à atividade portuária será realizado mediante a celebração de contrato,
precedida de licitação
, em conformidade com o disposto nesta Lei e no seu regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.047, de 2020)

Parágrafo único. Poderá ser dispensada a realização da licitação de área no porto organizado, nos termos do regulamento, quando for comprovada a existência de um único interessado em sua exploração e estiverem presentes os seguintes requisitos:
(Incluído pela Lei nº 14.047, de 2020)

Por fim, também não prospera a alegação do agravante de que a população ficará prejudicada pela ausência de porto de embarque e desembarque no Município, pois como comprovado nos autos de origem, o Município de Óbidos, juntamente com o Governo Estadual realizaram a inauguração do Terminal Hidroviário em 01/10/2021, com estrutura para desenvolver as atividades portuárias.

Assim, ausente a probabilidade do direito e o perigo da demora, não restaram preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE INSUMOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO”. CUMPRIMENTO IMEDIATO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA TANTO. LAPSO TEMPORAL DE UM ANO ENTRE A PRESCRIÇÃO DOS INSUMOS E O PEDIDO DE FORNECIMENTO DELES JUNTO AOS ENTES PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PA - AI: 08011265620218140000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/07/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/07/2021)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES RECEBIDOS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE SUGERIR INDÍCIOS DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DESNECESSIDADE DE EXAMINAR O PERIGO DA DEMORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE
. (...) (TJ-PA - AI: 08053446420208140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2021)

.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão agravada, até julgamento pela 1ª Turma de Direito Público.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 05/12/2023